Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-32.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-32.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
ROBERIO GUIMARAES FERREIRA

APELADO: RD LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
REBECA ALMEIDA BORGES, ALINE MOREIRA ARAUJO

ACORDÃO

A
APELAÇÃO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO.

MUNICIPIO DE ITAMARI. CONSTRUÇÃO DE QUADRA. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO.
Preliminar de
cerceamento de defesa

rejeitada.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECONHECIMENTO PELO PR
ó
PRIO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE
incompetência rejeitada.
PREVISÃO EXPRESSA DE RECURSOS PROPRIOS NO CONTRATO.
Mérito.
OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
de
EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000211-32.2020.8.05.0082
, em que figuram como apelante e como apelado(a), as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

PROCURADOR